Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710169-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! AGRAVADO: JOSE LEONARDO ANTUNES RAMOS, PAULO HENRIQUE ANTUNES RAMOS, LUIZ JORGE DA SILVA RAMOS, FERNANDA MAYUMI HAMASAKI ANTUNES, PABLYNNE ANGEL XAVIER ANTUNES RAMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora